Tribunal: TJES
Processo: 5003090-07.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003090-07.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IVANIR SOUZA NERES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO QUANTO À TAXA DE JUROS APLICÁVEL NO RECÁLCULO DO CONTRATO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A parte Embargante alega omissão quanto à taxa de juros a ser aplicada no recálculo do contrato, requerendo o reconhecimento da taxa média de 1,98% ao mês, aplicável a servidores públicos, em substituição à taxa de 1,50% ao mês, determinada no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à correta taxa de juros a ser aplicada no recálculo do contrato, considerando a qualificação da parte Embargada como servidora pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto ao parâmetro utilizado para a fixação da taxa de juros aplicável ao recálculo do contrato, pois adotou-se a taxa média de 1,50% ao mês, referente a crédito consignado do INSS, sem considerar que a parte Embargada é servidora pública municipal, categoria que se submete a taxas médias distintas.

5. A taxa correta a ser aplicada na conversão do contrato é de 1,98% ao mês, conforme as taxas médias publicadas pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito consignado destinadas a servidores públicos no período da contratação (dezembro de 2015).

6. A omissão identificada afeta diretamente o montante devido na restituição dos valores pagos, tornando necessária a retificação do julgado e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

7. Diante do provimento parcial dos embargos e da consequente reforma parcial do acórdão embargado, mantém-se os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para corrigir a omissão e determinar a aplicação da taxa de juros de 1,98% ao mês no recálculo do contrato.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no acórdão embargado sobre a taxa de juros aplicável ao recálculo do contrato justifica a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

2. Na conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, deve ser aplicada a taxa média de juros correspondente à categoria adequada, conforme as tabelas do Banco Central do Brasil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; CC, arts. 104, 188, II, 248, 421, 422 e 884; CDC, arts. 6º e 46; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

A parte Embargante opôs os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, alegando omissão no acórdão embargado quanto à taxa de juros a ser aplicada no recálculo do contrato, uma vez que a contratação se deu em dezembro de 2015, período no qual a taxa média de juros para operações similares era de 1,98% a.m. e não 1,50% a.m., conforme determinado na decisão.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deve prequestionar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à matéria, nomeadamente os artigos 5º, II e XXXVI da Constituição Federal; artigos 104, 188, II, 248, 421, 422 e 884 do Código Civil; artigos 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Regularmente intimada, a parte Embargada, IVANIR SOUZA NERES, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id n. 12255909).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2) Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

3) Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

4) Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

5) Não obstante a discussão acerca da existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo.

6) A cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário.

7) Por oportuno, verifica-se repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES e por outros tribunais pátrios que, na maioria das vezes, entende que viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado. Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado.

8) No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor estipulado R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça.

11) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

A parte Embargante opôs os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, alegando omissão no acórdão embargado quanto à taxa de juros a ser aplicada no recálculo do contrato, uma vez que a contratação se deu em dezembro de 2015, período no qual a taxa média de juros para operações similares era de 1,98% a.m. e não 1,50% a.m., conforme determinado na decisão.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deve prequestionar os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à matéria, nomeadamente os artigos 5º, II e XXXVI da Constituição Federal; artigos 104, 188, II, 248, 421, 422 e 884 do Código Civil; artigos 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor; e artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Regularmente intimada, a parte Embargada, IVANIR SOUZA NERES, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id n. 12255909).

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

A insurgência do Embargante repousa sobre a alegação de omissão do acórdão embargado no que se refere à correta taxa de juros a ser aplicada no recálculo do contrato. Argumenta o Banco que, ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a decisão embargada fixou indevidamente a taxa de 1,50% ao mês, correspondente à taxa média aplicada a operações de crédito pessoal consignado INSS, quando, em verdade, a parte Embargada, IVANIR SOUZA NERES, é servidora pública municipal, motivo pelo qual deveria ser aplicada a taxa média mensal das operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, que, na época da contratação (dezembro de 2015), era de 1,98% ao mês.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato houve omissão no
decisum
embargado quanto ao parâmetro adotado para a fixação da taxa de juros.

O acórdão embargado fundamentou-se na taxa aplicável ao INSS, sem, contudo, atentar para a qualificação da parte Embargada como servidora pública municipal, circunstância que alteraria a base de cálculo, visto que a modalidade de crédito consignado para servidores públicos possui regulamentação específica, sujeitando-se a taxas médias distintas, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil.

A omissão é relevante, pois influencia diretamente no recálculo do contrato e, consequentemente, nos valores a serem restituídos à parte Embargada. O equívoco, ao considerar 1,50% ao mês ao invés de 1,98% ao mês, impacta substancialmente o montante devido, impondo a necessidade de atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos.

No caso concreto, a omissão no acórdão embargado se refere a um elemento essencial do julgamento do recurso de Apelação Cível, impactando diretamente o quantum da condenação e a correta aplicação das normas bancárias relativas ao crédito consignado. O erro cometido pelo juízo de origem não foi corrigido pelo acórdão embargado, motivo pelo qual se impõe a sua retificação para adequar a taxa de juros aplicada ao parâmetro correto.

Dessa forma, deve ser acolhido o pedido do Embargante para sanar a omissão apontada e, em razão dos efeitos infringentes, reformar parcialmente o acórdão embargado, a fim de determinar que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado observe a taxa média de juros aplicável a crédito consignado para servidores públicos no período da contratação, qual seja, 1,98% ao mês, em substituição à taxa de 1,50% ao mês fixada na decisão embargada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO BMG
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para suprir a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A.
,
tão somente para corrigir a taxa de juros aplicada no recálculo do contrato, fixando-a em 1,98% ao mês, ao invés de 1,50% ao mês.

Outrossim, ante o provimento parcial do recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco ora Embargante, manter o patamar dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, para a hipótese de provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar